Tribunal: STF
Processo: ARE 1567718
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 254, fl. 9):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA PARA UTILIZAÇÃO PORTAL ECV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA AUTORA. 1.1 OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AMPARADA EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CORTE. 1.2 ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA INFRINGE DISPOSITIVOS LEGAIS, AINDA QUE AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL, E DEVE SEGUIR AS REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO. TESE AFASTADA. JULGAMENTO DO IAC N. 27 EM QUE RECONHECE QUE "A NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN/SC - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ECV - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA, É DE PREÇO PÚBLICO". TESE VINCULATIVA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 263), foram rejeitados (Doc. 272).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 272), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, VISTORIAS VIDEIRAS LTDA alega violação ao art. 93, IX, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 145, II; e 150, I e IV, da CF/1988, bem como à Súmula 545/STF, ao fundamento de que a “cobrança realizada pelo Estado de Santa Catarina possui natureza tributária, visto que exigida de empresas de inspeção veicular como a recorrente, denominadas ECV’s, no valor de R$ 27,00 por cada acesso que realizam ao sistema estadual denominado Portal ECV, e que serve para remunerar o poder público pela fiscalização da atividade delegada à recorrente (atividade de vistoria e de identificação veicular)” (Doc. 289, fl. 6). 



    Nessa linha, à consideração de que a cobrança em discussão possui natureza jurídica constitucional de taxa, consequentemente, para que a sua exigência seja legalmente válida, deve ser instituída por lei em sentido estrito, diante do princípio da legalidade em matéria tributária, segundo interpretação pacificada pelo STF através da Súmula n. 545.



    Entende, assim, que “toda atividade do Estado que representa exercício do poder de polícia (de fiscalização das atividades do particular), e que permite a cobrança compulsória de valor (porque não há outro fornecedor autorizado para o serviço), possui natureza jurídica de taxa (CF, artigo 145, inciso II e por simetria CTN, artigos 77 a 79 do CTN). Eventuais cobranças compulsórias decorrentes de contratos, quando não tiverem por objeto a delegação pelo poder público de atividade de fiscalização, poderão ter a natureza de preço público ou de tarifa” (Doc. 289, fl. 16). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 312), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu-se o apelo extremo aos fundamentos de que (a) não é cabível, na via extraordinária, violação à preceitos sumulares; (b) incide, na hipótese, a Súmula 280/STF; e (c) aplica-se a Súmula 284/STF quanto à interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional.



    No Agravo (Doc. 325), a parte agravante alega que (a) não apresentou em seu recurso a tese de violação à Súmula 545/STF, “mas a tese de violação ao dispositivo constitucional que foi interpretado e que resultou posteriormente na súmula” (Doc. 325, fl. 2); (b) não se mostra necessária a análise de direito local, tampouco se trata de ofensa reflexa, mas de violação direta ao texto constitucional; (c) “é incontroverso que o TJSC julgou que são válidos tais atos normativos (que não são lei em sentido estrito) porque pressupõe o julgamento que estão compatíveis com a Constituição” (Doc. 325, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 254, fl. 2):



    “A agravante aforou ação declaratória na origem em que questiona a cobrança de valor para utilização do Portal ECV, em decorrência das Portarias nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017, em que argumenta diversos entraves constitucionais e legais à sua cobrança. 



    Ocorre, entretanto, que a constitucionalidade da cobrança foi validada no julgamento IAI, pelo Órgão Especial desta Corte que, como já destacado na decisão agravada, restou assim sedimentado: (…) Destarte, não desconstituídas as premissas da decisão agravada, o recurso deve ser desprovido. 



    A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Cobrança pela utilização de sistema estadual de vistoria veicular. Natureza jurídica do valor cobrado. Ausência de impugnação específica. Inviabilidade do recurso extraordinário. Ofensa constitucional reflexa. Alegada necessidade de julgamento conjunto de ações. Preclusão. Pedido de remessa do processo ao STJ como recurso especial. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Associação Catarinense das Empresas de Vistoria Veicular (Acevis) contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em desfavor de acórdão do TJSC pelo qual se reconheceu a natureza de preço público da cobrança pelo uso do portal eletrônico “ECV”destinado à vistoria veicular.



    II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a natureza jurídica da cobrança (taxa ou preço público) admite reexame em sede de recurso extraordinário; e (iii) definir se é cabível devolução ao STJ diante da suposta natureza infraconstitucional da controvérsia.



    III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não observa o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice do enunciado nº 287 do STF e do art. 932, inc. III, do CPC. 4. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cobrança pelo uso do sistema eletrônico “ECV” — se taxa ou preço público — demanda interpretação de normas infraconstitucionais (Decreto estadual nº 1.081, de 2017, e Portarias do Detran/SC), não configurando ofensa constitucional direta, conforme jurisprudência consolidada do STF. 5. A ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme precedentes deste STF. 6. A pretensão de devolução ao STJ também não procede, pois o recurso especial foi interposto e não conhecido com base no enunciado nº 284 da Súmula do STF, encerrando a jurisdição daquele Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo regimental, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A discussão sobre a natureza jurídica de cobrança por uso de sistema estadual de vistoria veicular configura matéria infraconstitucional, cuja análise não cabe em recurso extraordinário. A ofensa indireta à Constituição não autoriza o conhecimento de recurso extraordinário. É incabível a devolução dos autos ao STJ quando o recurso especial tiver sido interposto, mas não conhecido por vício formal." Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 145, inc. II, e 150, inc. I; CPC, arts. 932, inc. III, 1.021, § 4º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; ARE nº 1.357.417-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 02/06/2022; ARE nº 1.511.436-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques,Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025.” (ARE 1551007 AgR-segundo/SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 29/8/2025)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN. ACESSO AO PORTAL ECV. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCABÍVEL REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(ARE 1550278 AgR-segundo/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 28/8/2025)



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e administrativo. Portal ECV – Empresa Credenciada de Vistoria. Cobrança por utilização. Natureza. Taxa ou preço público. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. Artigo 1.033 do CPC. Inaplicabilidade. 1. O Tribunal a Quo concluiu que o valor cobrado para a utilização do Portal ECV consiste em tarifa, e não em taxa, destacando que as empresas interessadas em usufruir do aparato se submetem voluntariamente às regras pertinentes, havendo prévio credenciamento. Além disso, concluiu que a cobrança só existe quanto às vistorias veiculares com a finalidade de transferência de propriedade para fins de atualização do Renavam. 2. Para se infirmarem os fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Estadual nº 1.087/17, Portarias do Detran-SC), o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Tendo em vista a interposição simultânea de recurso extraordinário e de recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15 quando não se conhece do recurso especial por razão diversa da suposta natureza constitucional da controvérsia. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1552941 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente